Tribunal: TJDFT
Processo: 0713909-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713909-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON RAMOS DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO SA DECISÃO Em Consulta ao andamento processual, houve a extinção do processo pela homologação da desistência da ação requerida pelo Agravante (IDs 127048908 e 128808538 dos autos de origem), fato que induz à perda do objeto do presente recurso. Ante ao exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, julgo prejudicado o recurso. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora